Tribunal: TJSP
Processo: 0000006-17.2005.8.26.0233
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Cumprimento de sentença – Extinção em juízo de primeiro grau – Prescrição intercorrente – Ausência de intimação prévia do credor para o exercício da ampla defesa sob o crivo do contraditório – Inobservância do comando legal constante no art. 921, § 5.o, do Código de Processo Civil e do entendimento adotado pela instância especial em precedente vinculante – Necessidade de ser conferida à parte

Ementa:
Cumprimento de sentença – Extinção em juízo de primeiro grau – Prescrição intercorrente – Ausência de intimação prévia do credor para o exercício da ampla defesa sob o crivo do contraditório – Inobservância do comando legal constante no art. 921, § 5.o, do Código de Processo Civil e do entendimento adotado pela instância especial em precedente vinculante – Necessidade de ser conferida à parte oportunidade para a arguição de eventual fato impeditivo da extinção da pretensão – Desconstituição do julgado – Recurso provido.